Tribunal: TJES
Processo: 5011383-85.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio criminis
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011383-85.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
.

MESMOS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES DE APELAÇÃO
.
NÃO
CONHECIMENTO
.

1. A Revisão Criminal visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

2. Nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no AREsp 1625636/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3. A revisão criminal não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos. Jurisprudência STJ.

4. O pleito de desclassificação do crime em comento para o delito de importunação sexual não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça.

5. O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Assim, existindo apreciação anterior, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

6. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, NÃO CONHECER a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
P. A.
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n° 0032526-23.2017.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

O requerente aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão de ter sido condenado com base apenas na versão da vítima e nas declarações da psicóloga da rede pública, a qual não pode ser valorada como prova técnica idônea, inexistindo exame de corpo de delito direto ou indireto nos autos.

Assim, requer, em suma, sua absolvição pela ausência de provas de autoria e materialidade ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal para a conduta delitiva tipificada no art. 215-A do mesmo diploma legal.

Decisão de indeferimento do pleito liminar (ID nº 6183788).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 6293457).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
P. A.
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n° 0032526-23.2017.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

O requerente aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão de ter sido condenado com base apenas na versão da vítima e nas declarações da psicóloga da rede pública, a qual não pode ser valorada como prova técnica idônea, inexistindo exame de corpo de delito direto ou indireto nos autos.

Assim, requer, em suma, sua absolvição pela ausência de provas de autoria e materialidade ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal para a conduta delitiva tipificada no art. 215-A do mesmo diploma legal.

Após o indeferimento do pleito liminar, a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

No caso em voga, conforme visto, o primeiro pedido revisional refere-se ao reconhecimento da ausência de provas nos autos da autoria e materialidade do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, sob alegação de que as declarações da vítima e da psicóloga da rede pública são insuficientes para o édito condenatório.

No entanto, não verifico se tratar das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal a possibilitar o seu conhecimento.

Ainda que assim não fosse, compulsando os autos, depreende-se que a materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos acostados aos autos e, da mesma forma que a autoria imputada ao apelante, pela prova oral coligida.

A ofendida P. A. M., sob o crivo do contraditório (fls. 103/103-verso), narrou detalhadamente a dinâmica dos abusos sexuais sofridos, informando que o acusado, vizinho da família, passava a mão na sua bunda, vagina e seios e encostava seu órgão genital na ofendida, com 11 (onze) anos à época, bem como já tentou beijar sua boca e sua vagina, a saber:

(...) que sofreu abuso em casa pelo seu vizinho; que quando tinha 11 anos seu vizinho começou a passar a mão na declarante, mas que não tinha nenhuma reação; que seu vizinho passava a mão na sua bunda, vagina e seios; que quando os fatos aconteciam seu vizinho estava de roupa e passava a mão por cima da roupa da declarante; que o nome do seu vizinho é P.; que perguntada se seu vizinho pedia para a declarante abrir as pernas, respondeu que sim, muito; que P. encostou seu órgão genital na declarante; que os fatos ocorreram quando a declarante estava na sala e sua mãe estava limpando a casa; que o acusado encostou seu órgão genital no seu pé e em outra oportunidade na sua mão; que os fatos ocorreram sem ninguém perceber; que o acusado não pediu para a declarante masturbá-lo; (...) que não se recorda exatamente quantas vezes os abusos aconteceram, mas se recorda que começou quando a declarante tinha 11 anos; que os fatos ocorriam quando o acusado ia para a casa da declarante de tarde ou de noite; que a mãe da declarante estava em casa no momento dos fatos, mas ela não via; que a declarante mora em um apartamento e P. mora no apartamento de baixo; que os fatos ocorriam na sala ou no quarto; que uma vez a declarante estava na sala da casa de seu padrinho assistindo desenho com seus primos e o acusado passou as mãos nas suas partes íntimas; que perguntada como foi quando o acusado encostou seu órgão genital na declarante, respondeu que o pênis do acusado estava “duro”; que o acusado em nenhum momento colocou a boca em alguma parte do seu corpo, mas que já tentou beijar a boca da declarante e que já tentou colocar a boca na vagina declarante; que quando a declarante estava no quarto estudando, o acusado adentrou no quarto e passou a mão na parte íntima da declarante, depois saiu, após algum tempo retornou e abriu a perna da declarante e perguntou “pode?”; que a declarante entendeu que o acusado estava perguntando que podia beijar sua vagina; que P. não tentava seduzir a declarante, mas que quando passava a mão no corpo dela colocava o dedo na frente da boca fazendo gesto de silêncio; que a declarante não contou para sua genitora sobre os fatos porque tinha medo; que contou os fatos para sua psicóloga e que no primeiro atendimento esta perguntou a declarante se havia ocorrido algo com ela e a declarante relatou os fatos; que após, a psicóloga da escola relatou os fatos para a mãe da declarante e para sua tia; que depois de sua mãe saber dos fatos encontraram com P. no edifício em que residem, e que sua mãe disse para P. nunca mais falar com a declarante e sua mãe; (...) que na casa do padrinho os fatos aconteceram só uma vez, e que as outras vezes foram na casa da declarante; que o acusado ia até a casa da declarante porque eram vizinhos e tinha uma boa relação com sua mãe; que as vezes ajudava a mãe da declarante; que o acusado ia quase todos os dias na casa da declarante, de três a quatro vezes por semana; (...) que os toques não duram muito tempo, mas que o acusado fazia toda hora; que os fatos aconteciam mais na parte da tarde e da noite; que não sabe dizer se o acusado estava preparando a declarante para fazer algo pior; que o acusado ficava alisando a declarante; que o acusado ficava acariciando as partes íntimas e os seios da declarante e que as vezes fazia “meio forte”.

Nesse ponto, importa registrar que “
nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
” (AgRg no AREsp 1625636/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Inobstante as palavras da vítima sejam suficientes para demonstrar os abusos perpetrados pelo Requerente, as testemunhas M. M. A., genitora da ofendida, e J. P. C., psicóloga da escola da vítima, corroboraram os fatos em juízo (fls. 104/105), ao afirmarem que a ofendida relatou à psicóloga, durante um atendimento no colégio em razão do comportamento de introversão apresentado pela aluna, que fora vítima de abusos sexuais, tendo a profissional comunicado à sua genitora e orientado que procurasse a delegacia de polícia.

Verifica-se, portanto, que, apesar de o revisionando negar todos os fatos no seu interrogatório judicial, a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas de que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Rememoro que, conforme orientação jurisprudencial, a revisão criminal “
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

No que se refere à desclassificação do crime em comento para o delito de importunação sexual, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A, CP. INCOMPATIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes de natureza sexual, principalmente os praticados em contexto doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, justamente porque geralmente cometidos em contexto de clandestinamente. 2. Não é cabível a desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o artigo 215-A do Código Penal, uma vez que se trata de tipo penal praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao apelante (art. 217, CP) inclui presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítima menor de 14 anos. 3. Recurso improvido. (Apelação nº 0032526-23.2017.8.08.0035, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça e ante a ausência de prova nova ou qualquer outra hipótese autorizadora, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado, razão pela qual não deve ser conhecida.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acolho o entendimento do E. Relator quando ao não conhecimento do pedido.